Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3169/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o Sr. Antônio Fernando Brito Pinto ao pagamento das dívidas cominadas por meio do Acórdão 11102/2019-TCU-Primeira Câmara (retificado por inexatidão material pelo Acórdão 6641/2020-TCU-Primeira Câmara ), a seguir discriminadas, aos cofres do Tesouro Nacional, em 120 (cento e vinte) parcelas, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas, no caso do débito, e data da aplicação, no caso da multa, até o efetivo recolhimento, e fixar o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor: Débito: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 21/10/2011 31.516,83 (D) 29/12/2011 1.818,28 (C) 9/8/2013 62.544,07 (D) Multa: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Acórdão 6641/2020-TCU-Primeira Câmara , 1/10/2019. 1. Processo TC- Processo 000.090/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Fernando Brito Pinto (XXX.170.925-XX). 1.2. Entidade: Município de Taperoá/ BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e Andre Yokomizo Aceiro (175.337/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal; Rodrigo Isaac de Freitas Martins (19644/OAB-BA), Ramon Moura Ribeiro (26.532/OAB-BA) e outros, representando Antonio Fernando Brito Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.